Tribunal: TJSP
Processo: 1002215-14.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral - Alegado dano material no valor de R$1.760,00 e dano moral sofridos pelos autores, os quais sofreram queda de motocicleta em virtude de fio de energia elétrica que se encontrava caído na pista de rolamento não sinalizada e que enroscou no pescoço do condutor do veículo e o arremessou à pista de rolamento juntamente com a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral - Alegado dano material no valor de R$1.760,00 e dano moral sofridos pelos autores, os quais sofreram queda de motocicleta em virtude de fio de energia elétrica que se encontrava caído na pista de rolamento não sinalizada e que enroscou no pescoço do condutor do veículo e o arremessou à pista de rolamento juntamente com a passageira, ocasionando lesões corporais e prejuízo na motocicleta submetida, posteriormente, a conserto – Responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica configurada – Dano moral configurado e indenização devida - Majoração do arbitramento por esta instância ad quem a fim de observar o critério da prudência e razoabilidade – Procedência parcial redimensionada – Recurso provido.